Tribunal: STF
Processo: HC 97649
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVO TÍTULO 
   PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO 
   DO RECURSO.

1.	Esta Suprema Corte possui precedentes no 
   sentido de que "a superveniência da sentença condenatória 
   prejudica o habeas corpus quando esse tenha por objeto o decreto 
   de prisão preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo 
   título para a prisão."
2.	O prosseguimento do feito após a 
   superveniência da sentença condenatória implicaria em 
   inadmissível supressão de instância, uma vez que o novo título 
   prisional não foi submetido à análise das instâncias 
   inferiores.
3.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo 
   regimental.